Tribunal: TJES
Processo: 5001674-91.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001674-91.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIANA SALEZE
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001674-91.2017.8.08.0014

RECORRENTE: BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: MARIANA SALEZE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.

TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS E SEGURO PRESTAMISTA
. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TARIFAS.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1
.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 367874).
2.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face da r. sentença que reconheceu a abusividade de cláusulas do contrato de financiamento nos seguintes termos:
"

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para (1)
CONDENAR
o requerido BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a restituir à requerente MARIANA SALEZE, de forma simples, o valor de
R$157,82
(cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), referente à diferença entre a prática de mercado e a Tarifa de Cadastro cobrada; o valor simples de
R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais) relativo ao Seguro Prestamista; e o valor simples de
R$ 306,00
(trezentos e seis reais) relativo a Tarifa de Avaliação do Veículo. Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux). (2)
DECLARAR
improcedente o pleito relativo à devolução das demais tarifas, bem como a compensação por dano moral
.
"
.

4.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
5.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).
6.

Analisando detidamente os autos, verifico que trata-se de matéria já consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP (tema 958).
Com relação às tarifas cuja legalidade foi defendida em Recurso Inominado, observo que, o julgador primitivo acertou ao verificar a abusividade do valor cobrado a título de Tarifa de Abertura de Cadastro em comparação com a média de mercado, assim como ao observar que não houve a devida comprovação da prestação do serviço de terceiros cobrado, além do fato de não ter, a parte Recorrente, provado que tenha facultado à consumidora a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ.
Ademais, v
erifico que o Recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral,
ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90)
, razão pela qual, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
7.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
8.

Recurso conhecido e não provido. 9.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (Enunciado 96 do FONAJE).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.